Tribunal: TJSP
Processo: 1000115-90.2018.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATROPELAMENTO EM LINHA FÉRREA – Improcedência, decretada em primeira instância, da pretensão indenizatória das filhas de vítima de atropelamento em composição férrea – Insurgência – Parcial cabimento – Tema no 517 do C. STJ – Negligência da Apelada demonstrada nos autos – Ausente a adoção de medidas eficazes a evitar o evento

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATROPELAMENTO EM LINHA FÉRREA – Improcedência, decretada em primeira instância, da pretensão indenizatória das filhas de vítima de atropelamento em composição férrea – Insurgência – Parcial cabimento – Tema no 517 do C. STJ – Negligência da Apelada demonstrada nos autos – Ausente a adoção de medidas eficazes a evitar o evento fatídico – Quantum indenizatório – Redução à luz da razoabilidade – Sentença reformada – Recurso provido em parte.